Tribunal: TCU
Processo: 002.801/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento decorrente de deliberação que tratou de auditoria operacional cujo objetivo era analisar a gestão das obras rodoviárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento determinado pelo Acórdão 3448/2012-TCU-Plenário decorrente de auditoria operacional, cujo objetivo era analisar a gestão das obras rodoviárias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar implementadas as ações apresentadas no documento "Plano de ação para implementação de um modelo de gestão estratégica no DNIT"; 9.2. com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU, arquivar o presente processo; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.